Tribunal: TJDFT
Processo: 0003559-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003559-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE MARIA FERNANDA MORAES GONZALES, CARLA MORAES GONZALEZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26641321, o exequente pugna: a) a revogação da decisão de ID 10790102, haja vista trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (EME No 0014728- 02.2008.8.07.0000), os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos (docs. anexos); b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos da suplicante para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor da requerente, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10790094. Instado, o Distrito Federal, em síntese, sustenta que o requerimento de aplicação do IPCA esbarra na coisa julgada, estando o debate acerca do índice de correção precluso (ID: 27069702). É o relato do necessário. Decido. Transitados em julgado os embargos opostos à presente execução, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação (ID: 26641322 - Pág. 8). Diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no RE 870.947. Pelo exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de MARIA FERNANDA MORAES GONZALES (espólio), devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10789932, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), além dos honorários de execução, arbitrados ao ID: 10790094. Atente-se para os limites da condenação definidos na decisão de ID: 10790094 (suprimir os meses a partir de setembro/2001). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 30 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador